Tribunal: TJDFT
Processo: 0721329-49.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CAUÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Nos termos do art. 25 da Lei 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial), “caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo”.

2. Em interpretação do art. 25 da Lei 11.101/2005, o Superior Tribunal de Justiça entende ser possível impor ao credor a obrigação de adiantar as despesas relativas à remuneração do administrador judicial (caução), nos casos em que a pessoa jurídica não for encontrada ou quando existirem dúvidas se os bens a serem arrecadados serão suficientes para arcar com a dívida.

3. Ausente parâmetro legal ou jurisprudencial quanto ao arbitramento da caução, mostra-se cabível arbitrar o valor de acordo com critérios de razoabilidade e de proporcionalidade. Precedentes deste Tribunal.

4. Deu-se parcial provimento ao recurso.